Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-79.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001249-79.2017.8.11.0037
RECORRENTE: KIRST & KIRST LTDA - ME
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por KIRST & KIRST LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida para anular a sentença de primeira instância e determinar o prosseguimento da ação, conforme ementa adiante destacada (ID 98619990):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – EMPRESA REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DO FEITO RECUPERACIONAL – INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Interposto o recurso de apelação no prazo legal, imperativo afastar a arguição de preliminar de intempestividade do apelo.
Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.
Contrato objeto da ação de busca e apreensão inicialmente listado na relação de credores da recuperação judicial, mas excluído após apresentação de divergência. Interesse de agir do banco credor que se mantém, devendo o feito ter o devido prosseguimento.
(TJMT, ApCiv no1001249-79.2017.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Clarisse Claudino da Silva, Julgado em 17.08.2021).
A parte recorrente alegou violação ao artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que os bens essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial não podem ser retirados da posse da empresa em recuperação judicial. Assim sendo, caso mantida a decisão objurgada e dado prosseguimento a Ação de Busca e Apreensão, “por óbvio que o bem que, que já fora considerado essencial pelo juízo recuperacional, será retirado da posse da recuperanda, o que não é permitido pela Lei no 11.101/2005””.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 101890472 e 101950463).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 105129998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da falta de dialeticidade (Súmula 283/284STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 49§3o da Lei 11.101/2005, em que a parte recorrente sustentou a impossibilidade do prosseguimento da ação de busca e apreensão, ao fundamento de que o bem garantido é essencial ao desenvolvimento da empresa em recuperação judicial, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “Quanto à essencialidade do bem a decisão de atribuição dessa condição ao veículo objeto do feito, ou a manutenção outrora já atribuída, é reservada exclusivamente ao Juízo recuperacional, cabendo tão somente, neste feito, trilhar conforme apreciação para expedição ou não de mandado de busca e apreensão”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que não é de competência do juízo cível averiguar se o bem objeto garantido por contrato de alienação fiduciária é essencial.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Diante da não impugnação específica ao fundamento constante no aresto recorrido, resta prejudicada a análise recursal pela alínea “c” do artigo 105, inciso III da CF.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça